Tribunal: STF
Processo: HC 256261
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. MILITAR. CRIME DE FURTO DE USO. ARTIGO 241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.  



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar na apelação criminal nº 7000933-55.2023.7.00.0000/PA, cuja ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. FURTO DE USO. ART. 241 DO CPM. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CONFISSÃO. FASE PRÉ-PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. SUBTRAÇÃO DEVIATURA. INTENÇÃO DE DEVOLUÇÃO. ACUSADO. POSSE DACHAVE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FURTO DE USO. CONFIGURAÇÃO. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    As declarações prestadas em sede pré-processual podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos. 



    O militar que, sem autorização, subtrai, para uso momentâneo, viatura das Forças Armadas de seu local designado comete o crime de furto de uso, mesmo que tenha a posse das chaves do automóvel. 



    Devem ser condenados os acusados sempre que o conjunto probatório conferir certeza suficiente quanto à configuração da autoria e da materialidade delitivas.



    Recurso provido. Decisão por maioria.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 45 (quarenta e cinco) dias de detenção, em razão da prática do crime tipificado no artigo 241, parágrafo único, do Código Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.



    Sobreveio o presente habeas corpus, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação dos pacientes e em suposta nulidade processual. 



    Aduz que o “militar mais antigo em Juízo confirmou que autorizou a saída da viatura, e assim não houve outro elemento de prova para que o STM condenasse os Pacientes por crime de furto de uso. Que inclusive em nosso ordenamento jurídico já foi até mesmo abolido este tipo de crime, mas permanece no Código Penal Militar”. Arrazoa que “a confissão extrajudicial não pode ser utilizada como prova para a condenação se for obtida sob constrangimento ilegal ou se não for voluntária. Além disso, a confissão obtida em sede policial não pode ser utilizada contra o réu se não houver testemunhas que confirmem os fatos confessados. Entretanto, em Juízo, o militar mais antigo autorizou a saída”. Insiste que a “condenação se baseou exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial, sem ratificação em juízo, tal fundamentação ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, uma vez que não foram apresentadas provas durante a instrução criminal na 8ª CJM que corroborassem os elementos do inquérito”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “a) Diante do exposto, requer a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, a concessão liminar da ordem de "Habeas Corpus", para que cesse imediatamente o constrangimento ilegal que está sendo impostos aos pacientes, suspendendo-se imediatamente todos os atos futuros relativos ao processo, inclusive cumprimento da pena, caso tenha sido expedido, até o julgamento final do presente habeas corpus. 



    b) Seja requisitada informações pormenorizadas a respeito da matéria deduzida no presente habeas corpus, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas junto a autoridade Coatora o STM. 



    c) Após recebidas as informações da Autoridade Coatora e parecer do Órgão Ministerial, se digne determinar ao final, com o julgamento do presente writ, o trancamento da ação e seu arquivamento em razão da evidente nulidade do Acórdão do STM que condenou os Pacientes com base no depoimento dos acusados no IPM, sem que fosse ratificado em Juízo, e em outras peças de informações que também não foram ratificados em Juízo, bem como o firme depoimento do militar mais antigo que retificou seu depoimento do IPM, e afirmou que autorizou a saída da viatura. Portanto, não configurando o crime de furto de uso, como bem opinou a Procuradoria Geral da Justiça Militar, e o Voto vencido, cópias em anexo”.  



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis :  



    “[...] De início, constata-se que o Juízo a quo limitou sua análise às provas produzidas na fase judicial da persecução penal, sem fazer o cotejo com os elementos informativos constantes do Inquérito Policial Militar e, bem assim, da Sindicância a que responderam os Acusados. 



    Ocorre que a jurisprudência desta Corte se orientou no sentido de permitir autilização completa do acervo probatório, mesmo dos elementos produzidos em sede pré-processual, desde que eles sejam corroborados pelas demais provas dos autos. Veja-se julgado de minha relatoria: [...]



    No caso dos autos, observa-se que, antes do recebimento da Denúncia, os Acusados confessaram a seguinte dinâmica dos fatos: primeiro, retornaram da missão, por volta das 18h, oportunidade em que pediram autorização para jantar, com a utilização da viatura; segundo, saíram para jantar sem utilizar a viatura, mesmo tendo autorização para tanto, sendo, nessa oportunidade, ingerida bebida alcóolica pelo Acusado Cb ANDERCLEY; terceiro, voltaram ao quartel do Centro de Hidrografia e Navegação(CNH-4), para tomar banho; quarto, por volta das 23h00, saíram com a viatura, mesmo sabendo que não tinham autorização para passear na Praia do Atalaia, bem como cônscios de que tinham missão para realizar na manhã seguinte; e, por fim, quinto, foram flagrados pela fiscalização de trânsito a caminho da praia.



    Vejam-se os depoimentos em sede de sindicância prestados pelos Acusados(Processo nº 7000144-44.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 29/30 e 34/35): [...]



    De igual teor foram as declarações dos Acusados por oportunidade de seusinterrogatórios em sede de Inquérito Policial Militar, veja-se (Processo nº7000144-44.2022.7.08.0008, evento 1, doc. 2, fls. 70/74): [...]



    Em Juízo, os Acusados permaneceram em silêncio, contudo, a dinâmica dos fatos por eles informada em sede inquisitorial foi confirmada satisfatoriamente pelas testemunhas SO-AD RONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS e CB-SQ ALEXSILVA RIBEIRO. 



    O primeiro informou, quanto aos pontos centrais, que retornou da missão do dia8/7/2022 por volta das 18h e que a retirada da Viatura Ford Ka, placa QVY3H32, às 23h30,ocorreu sem sua autorização, uma vez que permitiu, tão só, a sua utilização para o jantar dos Acusados, o que, como já visto, ocorreu sem o emprego da viatura, em horário acentuadamente mais cedo, por volta de 18h30. Veja-se como o interrogatório do SO-ADRONNEY WELINGTON PINTO DOS SANTOS restou registrado na Sentença: [...]



    Por sua vez, as declarações da testemunha CB-SQ ALEX SILVA RIBEIRO também confirmaram a dinâmica dos fatos apresentada pelos Acusados em sede inquisitorial,ressaltando-se o fato de os Acusados terem sido flagrados em uma blitz de trânsito entre23h30 e 00h00. Veja-se como sua inquirição restou registrada na Sentença: [...]



    Equivocou-se a Sentença. 



    De início, os autos indicam que a dinâmica dos acontecimentos se deu em dois momentos separados. No primeiro deles, os Acusados saíram para jantar, por volta das18h30, a pé, mesmo tendo autorização para utilizar a viatura. Em um segundo momento, após regressar à Organização Militar, saíram novamente, por volta das 23h30, com a viatura,porém, a essa altura, não detinham mais os Acusados autorização para tal. 



    O senso comum já seria suficiente para determinar que a autorização para usar a viatura para jantar, por volta das 18h30, não se converteria automaticamente em permissão para usá-la às 23h30, com o fim de passear, após ingerir bebida alcóolica, pela orla de uma praia distante cerca de 25km da Organização Militar, sobretudo quando cientes de que a viatura seria utilizada na manhã seguinte. 



    Ocorre que as declarações prestadas pelos Acusados na fase pré-processual, em especial na Sindicância, dão conta de que eles tinham ciência de que não haviam recebido autorização específica para a utilização da viatura, de forma que aquela atitude era, em suas palavras, indevida. 



    Em se avançando, sobressalta-se que o fato de o Acusado Cb ANDERCLEYestar em posse da chave da viatura não impede a configuração da subtração da viatura, uma vez que, conforme já abordado, ele não tinha autorização para a sua utilização no momento da prática delitiva. 



    Promove-se, ainda, a diferenciação do presente caso, em que a viatura já estava guardada e os Acusados não mais poderiam utilizá-la naquela data, do precedente desta Corte trazido pela Defesa, em que o Réu, na realização de suas atribuições, fazia uso de micro-ônibus em desacordo com os trajetos previamente estabelecidos. Veja-se o julgado citado: [...]



    Todas as declarações e provas reunidas nos autos apontam para a intenção dos Acusados de devolverem a viatura por eles subtraída. Está-se, portanto, diante da figura de furto de uso, a qual se transcreve: [...]



    Em se tratando de o furto ter recaído sobre veículo motorizado de propriedade da Marinha do Brasil, incide ainda o parágrafo único do dispositivo acima transcrito. 



    Tem-se, portanto, que os Acusados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si, momentaneamente, coisa alheia de propriedade das Forças Armadas. O caso é mesmo de condenação, como incursos nas sanções do crime de furto de uso, previsto no art. 241, parágrafo único, do Código Penal Militar.”



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “as declarações prestadas pelos Acusados na fase pré-processual, em especial na Sindicância, dão conta de que eles tinham ciência de que não haviam recebido autorização específica para a utilização da viatura, de forma que aquela atitude era, em suas palavras, indevida”, sendo certo que “todas as declarações e provas reunidas nos autos apontam para a intenção dos Acusados de devolverem a viatura por eles subtraída. Está-se, portanto, diante da figura de furto de uso, a qual se transcreve” e “que os Acusados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, subtraíram para si, momentaneamente, coisa alheia de propriedade das Forças Armadas”.



    Neste contexto, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    A propósito, o acórdão objurgado está de acordo com a orientação perfilhada nesta Suprema Corte. Nessa linha:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. VIOLAÇÃO NÃO OCORRENTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Não ocorre violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, desnecessário o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XLVI, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 973.018-ED-segundos-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/4/2018)



    HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada. (HC 136.123, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/2016)



    Além disso, cabe referir que o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Com efeito, o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016).



    Ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente